Tribunal: TJPA
Processo: 0807430-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807430-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME E PERICULOSIDADE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, fora instaurado IPL por flagrante para apurar a possível prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, formação de quadrilha e corrupção de menor, pois o paciente, na companhia de mais dois indiciados e um menor, após roubarem dois carros de motoristas de aplicativos, na manhã do dia 20/03/2020, roubaram a “Lojas Americanas”, localizada na Av. Manoel Barata, 2ª Rua, bairro Cruzeiro, Icoaraci/PA e mantiveram reféns os clientes e funcionários que lá se encontravam. Quando os policiais militares chegaram ao local, e com o apoio da ROTAM, efetuaram as negociações e, depois de aproximadamente uma hora, o paciente e seus comparsas se renderam, sendo todos conduzidos à autoridade policial.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 16-22 ID nº 3375200),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci nos autos do processo nº 0006325-87.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 20/03/2020, acusado da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II). O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/03/2020, e o paciente fora submetido à audiência de custódia de forma não presencial, devido à pandemia de covid-19. Requerida a revogação dessa custódia preventiva, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, declinando que o paciente se encontra recluso no Centro de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua-PA, porque usou seu direito constitucional ao silêncio.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: 21 anos de idade, residência fixa, primário, sem antecedentes criminais, trabalhador autônomo e sem responder a outro processo criminal.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-28.

Indeferi a liminar
(fls. 29-30 ID nº 3375954).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 36-37 ID nº 3418686), colacionando documentos de fls. 38-127.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 130-140 ID nº 3433033).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, fora instaurado IPL por flagrante para apurar a possível prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, formação de quadrilha e corrupção de menor, pois o paciente, na companhia de mais dois indiciados e um menor, após roubarem dois carros de motoristas de aplicativos, na manhã do dia 20/03/2020, roubaram a “Lojas Americanas”, localizada na Av. Manoel Barata, 2ª Rua, bairro Cruzeiro, Icoaraci/PA e mantiveram reféns os clientes e funcionários que lá se encontravam. Quando os policiais militares chegaram ao local, e com o apoio da ROTAM, efetuaram as negociações e, depois de aproximadamente uma hora, o paciente e seus comparsas se renderam, sendo todos conduzidos à autoridade policial.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 16-22 ID nº 3375200),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa, como se nota dos seguintes trechos da decisão atacada:

“(...)

In casu, presente o
fumus comissi delicti
, vislumbrando-se na espécie os indícios de autoria e materialidade do crime em questo, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento.

Verifico, ademais, que
há a necessidade da segregaço
dos flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os flagranteados teriam praticado o crime de roubo majorado, em plena luz do dia e em via pública de grande movimentaço, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, momento em que a vítima, que é motorista de aplicativo, teria sido acionado por um indivíduo, que após entrar no veículo, teria pedido para mudar o trajeto para buscar uma idosa e leva-la ao porto de Icoaraci. Que em dado momento, o indivíduo, agora identificado como o ora autuado YAN, teria puxado um revólver e anunciado o assalto, obrigando o motorista a ir para o banco de trás enquanto outros dois assaltantes entravam no carro. Os assaltantes seguiram viagem até a mata da INDAIÁ, local onde teriam deixado a vítima amarrada junto com outro motorista de aplicativo que já estava no local, sendo dois assaltantes ficaram na mata vigiando as vítimas armados com faca. A outra vítima que já se encontrava na mata teria sido assaltada pelos flagranteados pelo mesmo modus operandi, o que denota suas audácias, as suas periculosidades reais, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteraço, bem como que, em liberdade, voltaro a cometer crimes e afetar a paz social.

Ao mesmo tempo, é importante frisar que os custodiados no apresentam bons antecedentes, visto que CLEO já responde a processos criminais por roubo majorado, associaço criminosa e homicídio qualificado, inclusive com condenaço, e estava sob priso domiciliar com monitoramento eletrônico; Quanto a YAGO, o mesmo responde a processos criminais pelo crime de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, inclusive com condenaço, sendo foragido do sistema penal, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor.

Registre-se que embora o flagranteado IAN GABRIEL no apresente antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito justiça a sua priso.

(...)

Por todo o exposto, converto a priso em flagrante em PRISO PREVENTIVA de IAN GABRIEL DO NASCIMENTO TAVARES, YAGO PATRICK TAVARES DE OLIVEIRA E CLEO FERNANDES MARTINS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art.

312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte.

2. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito - agentes, em companhia de um adolescente, audaciosamente chamaram um veículo por aplicativo e, após embarcados, renderam o motorista com uma faca em seu pescoço, dando-lhe voz de assalto e exigindo a entrega do automotor.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art.

319 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.

(HC 534.218/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL DA AGENTE. ATOS INFRACIONAIS PELO MESMO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há como se examinar a alegada desproporcionalidade da prisão ante tempus, uma vez que tal questão não foi objeto de exame e deliberação pelo colegiado estadual ao exarar o acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias em que cometido o delito e do histórico criminal do agente.

3. Caso em que as particularidades do delito que ora se examina - em que a acusada, em comparsaria, mediante violência real ("gravata" e luta corporal) e grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu veículo e objeto pessoal da vítima, motorista do aplicativo "99POP", que atendeu o chamado do grupo criminoso de madrugada, sendo surpreendido com o assalto no final da corrida - evidenciam a ousadia e a maior periculosidade da agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado.

4. Além disso, a segregação justifica-se ainda pelo fundado risco de reiteração delitiva, pois, apesar da primariedade, a autuada possui passagens pelo mesmo delito quando menor.

5. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC 109.850/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2020